Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-96.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Muito embora sobre a essência dos fatos narrados não pairem dúvidas quanto à veracidade, no entanto, em relação ao dano moral, as provas reunidas do processo não demonstraram que o recorrente autor teve

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Muito embora sobre a essência dos fatos narrados não pairem dúvidas quanto à veracidade, no entanto, em relação ao dano moral, as provas reunidas do processo não demonstraram que o recorrente autor teve sentimentos dolorosos diante dos fatos narrados.
Despesas com despachante. Ressarcimento. Impossibilidade. Serviço de liberação do veículo realizado de forma gratuita por meio do próprio site do Detran, sendo referida contratação uma mera liberalidade do autor.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006186-
96.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
TRANSBRASILIANA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
S/A,
é
apelado/apelante CARLOS RAMOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006186-96.2019.8.26.0344
Comarca: MARÍLIA
Apelantes:
TRANSBRASILIANA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS S/A e CARLOS RAMOS FERREIRA
Apelados: OS MESMOS
Juiz(a) sentenciante: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
Voto no 23601/dig.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Muito embora sobre a essência dos fatos narrados não
pairem dúvidas quanto à veracidade, no entanto, em relação
ao dano moral, as provas reunidas do processo não
demonstraram
que
o
recorrente
autor
teve
sentimentos dolorosos diante dos fatos narrados.
Despesas
com
despachante.
Ressarcimento.
Impossibilidade. Serviço de liberação do veículo realizado
de forma gratuita por meio do próprio site do Detran, sendo
referida contratação uma mera liberalidade do autor.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização movida
por Carlos Ramos Ferreira em face de Transbrasiliana
Concessionária de Rodovias S/A sustentando, em síntese, que
em 28/05/2018, por volta das 22h:05min, dirigia veículo de sua
propriedade, trafegando pela Rodovia BR-153, administrada pela
ré, quando, na altura do km212 + 200m, deparou-se com um
cavalo e, sem tempo para frenagem, chocou-se contra o animal,
razão pela qual, arrolado o prejuízo material e moral sofrido,
pede seja a ré condenada à respectiva reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
3
A
ação
foi
julgada
procedente
“para
condenar a requerida a pagar ao autor a título de danos
materiais o valor de R$ 1.000,56 (hum mil reais e cinquenta e
seis centavos) corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do
evento (08/05/2016), acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 3.992,00 (três
mil, novecentos e noventa e dois reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde esta data, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.”; em razão da
sucumbência, foi condenada ainda a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Contra
essa
decisão,
interpôs
a
concessionária ré apelação, pugnando, pelo reconhecimento da
ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e a reforma
do julgado (fls. 174/207).
Igualmente recorreu o autor, pleiteando o
provimento do recurso apresentado, para reformar-se a r.
sentença
recorrida
no tocante ao pagamento dos danos
materiais com despachante, no valor total de R$ 2.600,00, além
da indenização por dano moral, devendo ser arbitrada com base
na jurisprudência de nossos Tribunais, com o consequente
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
integralmente pela requerida. (fls. 211/233).
Recurso do autor respondido, e recurso
da requerida não respondido. (fls. 240/257; 261)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
Os recursos de apelação não merecem
provimento.
A controvérsia cinge-se em saber se a
concessionária de serviços públicos deve ou não ser
responsabilizada pela falta de vigilância que possibilitou que um
animal invadisse a pista de rolamento, ocasionando o acidente
retratado na inicial, bem como se é caso de ressarcir o autor
com o pagamento referente às despesas com despachante e
dano moral em virtude do acidente ocorrido.
Este
Relator
entende
que
a
concessionária não cumpriu com o dever de prestar o serviço
público com adequadas condições de segurança, de acordo com
o que estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei no. 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, in fine:
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Considerando que o acidente de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
5
se deu em decorrência de defeito na prestação do serviço
público pela ré, há, portanto, nexo de causalidade entre a
conduta omissiva da concessionária e os danos suportados pelo
autor.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Não há dúvida de que o dano foi causado
pelo surgimento de animal na pista. Todavia, a concessionária
era obrigada a impedir o evento, porquanto tem o dever de
manter a pista em condições de tráfego.
Desse modo, deixando a concessionária
de atentar ao seu dever de zelar pela fiscalização da rodovia
que se encontrava sob sua administração, ensejando o ingresso
e a permanência de animal na pista e, consequentemente,
deixando de oferecer condições a uma segura trafegabilidade,
deve, por isso, ser responsabilizada pela falha havida na
prestação do serviço que lhe foi outorgado.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
6
OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público
-
concessionárias
e
permissionárias
-
respondem
objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp
16.465/DF,
Relator
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas
circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a
omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular
da pista de rolamento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/08/2016,
DJe
09/08/2016)
“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as
concessionárias
de
serviços
rodoviários
estão
subordinadas
à
legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca
em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo a
concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é
outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial
conhecido e provido.”
(STJ, REsp 687799 / RS, QUARTA TURMA, Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior, j. 15/10/2009).
“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de
serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão
subordinadas
à
legislação
consumerista.
Portanto,
respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
7
manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive,
pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista.
Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 647710 / RJ, TERCEIRA TURMA, Min. Rel. Castro Filho, j.
20/06/2006).
Na mesma linha, a jurisprudência desta
Corte:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
de
indenização
por
danos
materiais Concessionária de serviço público Colisão de veículo de
propriedade da autora com animal que adentrou na pista de rolamento
Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Aplicação dos arts.
186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF
Omissão da concessionária ré configurada - Conduta culposa -
Negligência na fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o
leito carroçável livre de animais que impeçam a trafegabilidade segura
dos usuários, que, inclusive, pagam pelos serviços a ela cabíveis,
decorrente de obrigação assumida na concessão de serviço público -
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008365-24.2018.8.26.0510;
Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA QUE PAGOU PELO CONSERTO DO
VEÍCULO. Configuração dos elementos da responsabilidade civil
comprovados. Danos causados ao veículo que atingiu animal que
atravessava a pista no momento do acidente. Reconhecimento do
dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de conservação da
estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos patrimoniais
sofridos. Sentença de procedência mantida. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1005023-58.2018.8.26.0363; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
8
Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020)
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais. Acidente
automobilístico decorrente da presença de animal em pista de
rodovia. Prescrição afastada. Aplicação do prazo previsto no art. 1o-C
da Lei no 9.494/97. Responsabilidade da concessionária prestadora
de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da rodovia. Faute
du service caracterizada. Concessionária que tem obrigação de prover
a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação de
normas do direito do consumidor, nos termos da jurisprudência do
STJ. Art. 14 do CDC. Tese do diálogo das fontes. Precedentes e
doutrina. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa do coautor
Marcel Fernandes de Moraes. Veículo pertencente a outra
coautora. Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001040-32.2018.8.26.0337; Relator (a): Paola
Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2020; Data de
Registro: 28/06/2020)
Desta feita, as alegações acerca do
evento danoso restaram comprovadas pela prova documental
acostada pela parte autora, além de a concessionária requerida,
asseverando-se
ainda
que,
não
obstante
os
argumentos
ventilados pela recorrente ré, tem-se que não foi logrado êxito
em comprovar a inexistência do nexo de causalidade, não
elidindo sua responsabilidade sobre os danos materiais já
fixados pelo MM. Juiz a quo.
Nesta linha, aliás, não merece prosperar o
pedido de fixação de dano moral em favor do recorrente autor,
pois este não logrou êxito em comprovar qualquer abalo
psicológico que tenha sofrido, já que as provas reunidas do
processo
não
demonstraram
que
este
teve
sentimentos
dolorosos diante dos fatos narrados. Segundo Sílvio de Salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
9
Venosa, in Direito Civil: Responsabilidade Civil, Ed. Atlas,
vol. 4o, 10a edição, p. 49:
Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo, moral e intelectual da
vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse
campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as
dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em
muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a
indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem
médio, o “bonus pater familias”: não se levará em conta o psiquismo
do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos
da
vida,
nem
o
homem
de
pouco ou de nenhuma
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse
campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O
sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do
comportamento humano universal.
Ademais, o dano material referente ao
pagamento das despesas com despachante no valor de R$
2.600,00
merece
guarida,
porquanto
a
contratação
do
despachante foi uma deliberalidade deste recorrente, não tendo
que se falar em equívoco da administração pública no cadastro
do registro de acidente de média monta do veículo, sendo certo
que a Resolução Contran no 362/2010 estabelece a classificação
de danos em veículos decorrentes de acidentes e os
procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos
envolvidos e dá outras providências.
O art. 2o da referida Resolução dispõe o
seguinte:
"concomitantemente à lavratura do Boletim de Ocorrência de
Acidente de Trânsito - BOAT, a autoridade de trânsito ou seu
agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente,
enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o
respectivo campo no 'Relatório de Avarias' constante em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-96.2019.8.26.0344 -Voto no 23601
10
um dos anexos mencionados no artigo anterior:
I - Dano de pequena monta;
II - Dano de média monta;
III - Dano de grande monta."
O veículo do autor foi classificado como
possuindo dano de média monta, razão pela qual, por
determinação expressa do Contran, é inserido um bloqueio e
notificado o proprietário, conforme disposição do art. 4o:
"O órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do
Distrito Federal que possuir o registro do veículo deve incluir o
bloqueio administrativo no cadastro em até cinco dias úteis após
o recebimento da documentação citada no artigo anterior."
Dentro deste contexto, o proprietário foi
devidamente notificado, conforme se verifica pelo documento de
fl. 47, onde inclusive consta orientação no sentido de que o
serviço de desbloqueio pode ser solicitado gratuitamente e por
meio do próprio site do Detran.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Mantenho
a
sucumbência
fixada
na
sentença.
CAMARGO PEREIRA
Relator